Tribunal: TJMT
Processo: 1021667-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021667-13.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. RICARDO BARBOSA DE ABREU
PACIENTE(S): ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0008544-67.2020.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (três vezes), organização criminosa e corrupção de menores - art. 121, § 2°, I e IV, do CP; art. 2o, § 2°, da Lei no 12.850/2013 e art. 244-B da Lei n° 8.069/1990 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) inexistem provas de que o paciente “tenha participado da ação criminosa”; 2) o Juízo singular paciente encontra-se preso desde 11.2.2021, a caracterizar excesso de prazo para encerramento da instrução processual; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e o ato constritivo; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares (ID 111531982), com documentos (ID 111531983).
Relatos.
Em 21.1.2021, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (três vezes), organização criminosa e corrupção de menores - art. 121, § 2°, I e IV, do CP; art. 2o, § 2°, da Lei no 12.850/2013 e art. 244-B da Lei n° 8.069/1990 – (PJE no 00085444-67.2020.8.11.0042).
Em 11.2.2021, o Juízo singular, mediante representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No dia da execução das vítimas (dia 19 de outubro de 2020), durante o repouso noturno, quando as vítimas exaustas com o dia de labor dormiam em colchões distribuídos no chão da residência, momento em que os denunciados chegaram à residência em um carro voyage branco de propriedade da genitora do denunciado Jonathan e ainda na companhia de mais 02 (duas) motocicletas.
Eles invadiram a residência das vítimas e o denunciado Daniel Almeida Amorim e mais um denunciado efetuaram 16 (dezesseis) disparos que foram provenientes de duas armas de fogo, no mínimo, contra as vítimas, enquanto elas dormiam, dificultando sobejamente a defesa dos agredidos.
Verifica-se que, todos os denunciados participaram dos eventos que culminou nos homicídios das vítimas, condutas que se iniciaram com a ameaça e resultaram na sentença de morte do Comando Vermelho, executada pelos denunciados.
O denunciado Daniel efetuou alguns dos disparos e permaneceu mais tempo dentro da residência, os demais participaram ativamente na conduta delituosa, levado os agressores até o local, como fez Jonathan, vigiando a residência, e providenciando a fuga do grupo, como procederam MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ.
Já RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA liderava e dava as ordens ao grupo e era a voz da organização criminosa na região e PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS atuavam como “disciplina” do Comando Vermelho. [...]
Indene de dúvida que o crime praticado acarreta grande abalo ao meio social, necessitando medidas enérgicas por parte do Estado, bem como para a segurança das testemunhas a fim de se evitar a retaliação, posto que extrai-se do feito que o crime foi cometido, em tese, por motivo torpe e com reduzidas chances de defesa em razão das vítimas supostamente serem integrantes de facção criminosa rival, ressaltando ainda que os denunciados respondem por outros procedimentos criminais o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade deles, sendo certo ainda que medidas diversas da prisão não serão suficientes para inibir e coibir novos intentos criminosos. [...]
Diante destas considerações, verifica-se a presença na íntegra dos requisitos exigidos pelos artigos 312 c/c 313, ambos do Código de Processo Penal, assim para o resguardo da ordem social, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - vulgo “Zinho”, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS - vulgo “Pedrinho”, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO – vulgo “Mateuzinho”, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ [...].” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – PJE no 00085444-67.2020.8.11.0042).
Em 25.2.2021, foi efetuada a prisão preventiva do paciente (PJE – no 00085444-67.2020.8.11.0042).
Em 26.7.2021, o juiz da causa indeferiu o pleito revogatório, nos seguintes termos:
“[...] No tocante à alegada contemporaneidade temporal, nota-se destes autos que a investigação demandou certo lapso temporal, pois o crime fora cometido em virtude dos denunciados crerem que as vítimas seriam pertencentes à facção criminosa rival.
É de conhecimento público que os crimes relacionados à facção criminosa possuem certo entrave quanto às investigações, pois os locais possuem extremo temor em revelar nomes e como os fatos se deram.
Nota-se deste a extrema dificuldade da r. autoridade policial em qualificar os denunciados, fora necessário o deferimento de cautelares para o esclarecimento acerca da autoria delitiva e/ou participação. [...]
Desde os fatos relatados no boletim de ocorrência que dera início as investigações, houve incessante trabalho dos agentes públicos e das autoridades atuantes, além do fato do crime ser de grande repercussão nesta comarca.
Ademais, o modus operandi empregado para o cometimento do crime fora de extrema crueldade. As vítimas estavam em repouso noturno após um dia intenso de trabalho, e sequer tiveram chance de defesa, pois ao que consta do caderno investigativo, no momento dos fatos não havia luz, apenas o clarão dos disparos efetuados. [...]
Às demais questões levantadas por Anderson Therezan Melo da Luz dizem respeito ao mérito, não sendo este o momento oportuno para deduzir quanto à alegada absolvição, vez que tampouco fora apresentado resposta à acusação. [...]
O denunciado Anderson ainda possuiu diversos antecedentes criminais por crimes de tráfico, sequestro e cárcere privado, posse de drogas para consumo e este, homicídio, ou seja, o denunciado com o passar dos anos vem cometendo crimes graves, em desencontro com o resguardo da ordem social.
A conveniência da instrução processual guarda íntima relação com os denunciados, posto a existência de extremo temor por parte das testemunhas em feitos que guardam relação com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. A exemplo, do compulsar do caderno investigativo observa-se que a autoridade policial tomou depoimento de Luis Fernando da Costa Romeira, ID 40768585, fl. 01/02, que não declinou o nome das pessoas que participaram da reunião que antecedeu o crime, vez que a informação colocaria a ele e a família em risco de morte. [...]
Isto posto, mantenho a prisão preventiva dos denunciados ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO.” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – PJE no 00085444-67.2020.8.11.0042).
O paciente apresentou resposta à acusação em 23.9.2021 (PJE – no 00085444-67.2020.8.11.0042).
Pois bem.
A ausência de indícios de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42), notadamente em sede liminar.
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, o lapso decorrido entre o homicídio até decisão constritiva não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação ao paciente “foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada após o recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal - CPP” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 137481/PE, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.4.2021).
Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:
“[...] A despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso [...], a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregatício, como, de fato, ocorreu.” (HC no 1007992-80.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 9.6.2021)
Ademais, o crime de organização criminosa pelo qual o paciente foi denunciado é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, “de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e o decreto segregatício” (TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.9.2020).
Nesse contexto, não há ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia, ao menos em exame monocrático da impetração.
Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que o paciente e os corréus [Rayan Junior da Silva Alvarenga, Pedro Henrique Frazão dos Santos, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Jean Carlos Mesquita Filho, Jonathan da Silva Jorge de Cristo, Daniel Almeida Amorim], supostamente “faccionados ao Comando Vermelho”, durante a madrugada, enquanto as vítimas [Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] dormiam, invadiram a residência delas e efetuaram 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte, bem como na sua reiteração delitiva, pois responde a outra ação penal por sequestro e receptação (PJE N.U 0041448-14.2018.8.11.0042/Comarca Cuiabá).
A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).
Outrossim, o risco de reiteração delitiva, “fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Portanto, o ato judicial impugnado apresenta fundamentação idônea.
No que tange à aplicação de medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva do paciente, notadamente em crime grave [sequestro - PJE N.U 0041448-14.2018.8.11.0042], evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se impertinente, em sede perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO